Tribunal: TJMT
Processo: 1015212-95.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015212-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), FRANCISLENE DE ARRUDA LEITE - CPF: 667.466.391-34 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS
– PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo
98
,
§ 6º
,
CPC
), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1015212-95.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

FRANCISLENE DE ARRUDA LEITE

AGRAVADA:

VIASUL ENGENHARIA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
FRANCISLENE DE ARRUDA LEITE
contra decisão monocrática desta relatora (Id
138691172
),
que deu parcial provimento ao
recurso
para, de ofício, autorizar o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do artigo 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da
Justiça
– CNGC/
TJMT
.

Em suas razões recursais, a recorrente reitera a tese firmada no sentido de que
restou comprovada o direito à

concessão da justiça gratuita por meio da
declaração de hipossuficiência e comprovante

de renda, bem como declaração de imposto de renda, os quais demonstram a inviabilidade de

pagamento de custas judiciais sem comprometer sua subsistência.

Sustenta que “
atualmente não exerce

atividade remunerada fixa, sendo trabalhadora informal em uma banca de assistência técnica e

acessório para celular, no shopping popular”.

Complementa que
“conta com despesas como condomínio, estacionamento

e aluguel da loja de assistência técnica e acessórios para celular, conforme recibos de

pagamento anexos”, e a
firma que
“reside junto com 08 (oito) pessoas, na casa de seus pais e

colabora com todas as despesas básicas da família”

Assevera que “
paga mensalmente parcelas da entrada do imóvel no valor

R$629,86 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos) e ainda realiza pagamento

de fase de obra do imóvel adquirido na planta, no valor de R$440,14 (quatrocentos e quarenta

reais e quatorze centavos), as referidas parcelas não são fixas, são reajustadas mensalmente”

Aduz que caso seja submetida a arcar com as despesas processuais, tal

fato irá comprometer a sua renda mensal, lhe causando instabilidade financeira.

Com essas considerações, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, ou caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento,
a fim de
que seja deferida a assistência judiciária gratuita pretendida (Id
139826195
).

Sem contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia no presente
recurso
quanto à possibilidade de reformar a r. decisão monocrática, por mim proferida, na qual, de ofício, autorizei o pagamento das custas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, § 7º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/TJMT.

Em sede de agravo de instrumento não concedi o benefício de gratuidade judiciária, considerando que a agravante não apresentou documentos que evidenciem a alegada situação de penúria vivenciada por ela, uma vez que o beneplácito em testilha deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do
processo
sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

E para se evitar tautologia desnecessária, destaco parte do entendimento exposto na decisão
monocrática
proferida em sede de agravo de instrumento, que bem externou a questão
sub judice
:

“(...) O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência

judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência

de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que

demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade e as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada, sobretudo diante da comprovação de que os documentos juntados aos autos, tais como,
a declaração de imposto de renda, e a carteira de trabalho,
não são documentos atuais, aptos a comprovar a real incapacidade financeira da recorrente de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejudicar o seu próprio sustento.

Logo, bem ponderou o magistrado em seu
decisum,
ao mensurar que
“os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor acostou aos autos Declaração de Hipossuficiência (Id. 89794260), Carteira de Trabalho (Id. 89794263) e Declaração de Imposto de Renda (Id. 89794265), assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5º da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como, Extratos Bancários e Holerite, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
”.

Muito embora a agravante sustenta que
não exerce atividade remunerada fixa, sendo trabalhadora informal em uma banca de assistência técnica e acessório para celular, no shopping popular,
como bem alegado na inicial, ela arca com todas as despesas de seu

empreendimento (
despesas como condomínio, estacionamento e aluguel da loja de assistência técnica e acessórios para celular)
, não sendo uma mera empregada, mas sim dona do seu

próprio negócio.

Dessarte, vale relembrar uma vez mais que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a agravante não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, e como já mencionado alhures, as dívidas e dificuldades financeiras enfrentadas não possuem o condão de eximir o pagamento das custas processuais”

A propósito, vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil da agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz à miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO.
JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." ( AgRg no Ag 881.512/RJ , Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
( AgInt no AREsp 1395383/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO
. Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita, é de rigor o desprovimento do agravo interno”
(TJ-MT 10192984620218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2022, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS –
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM E MANTIDA EM SEDE DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO – CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - DECISÃO QUE DETERMINA O RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO – REDISCUSSÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
. A concessão do benefício da assistência judiciária depende de comprovação acerca da alegada necessidade. No caso concreto, a justiça gratuita já foi objeto de análise por esta Corte de Justiça e não há elementos novos capaz de vulnerar o entendimento posto na decisão anterior. Agravo interno a que se nega provimento”
(TJ-MT 00264879220198110055 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 18/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2022)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
JUSTIÇA GRATUITA PARA O PROCESSAMENTO DO APELO – INDEFERIMENTO – FALTA DE PROVAS DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM COMBATIDO – AGRAVO DESPROVIDO
. De acordo com o artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Se os documentos apresentados pela parte não retratam a impossibilidade financeira para o adimplemento do preparo recursal em parcela única, ao Julgador incumbe o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. A ausência de elementos novos capazes de modificar o entendimento jurídico formado na decisão combatida, impõe a sua manutenção”
(TJ-MT 00251516220128110002 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Logo, os fundamentos da recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022